Tribunal: STJ
Processo: 0000454-34.2016.8.02.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2167822 - AL(2024/0330899-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTÔNIO LINS DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ FRAGOSO CAVALCANTI - AL004118
CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
GEDIR MEDEIROS CAMPOS JÚNIOR - AL006001
BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
ISABELLE DO NASCIMENTO E GONZAGA - AL016018
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE
DE
PREFEITO.
DE BENS. LEI DE
INDISPONIBILIDADE/SEQUESTRO
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PERICULUM
IN
MORA.
NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
§
art. 255,
4o, II, do RISTJ, conheceu de recurso especial e lhe negou provimento, mantendo acórdão do
Tribunal de Justiça estadual que confirmara decisão do juízo criminal determinando a
indisponibilidade de bens do acusado, até o limite suficiente a garantir o integral ressarcimento
de eventual prejuízo ao erário, em ação penal pela suposta prática de crime de responsabilidade
de prefeito (art. 1o, XIII e XIV, do Decreto-
, em concurso material –
do
Lei n. 201/1967
art. 69
Código Penal).
2. A Defesa, no recurso especial, alegou negativa de vigência aos arts. 619 e 3o do CPP e aos
arts. 2o, § 1o, e 6o do Decreto-
, sustentando (i) inaplicabilidade da
Lei n. 4.657/1942
ao processo penal e (ii) nulidade da decisão de indisponibilidade de bens por
Lei n. 8.429/1992
ter se apoiado no
o da redação antiga da
, que presumiria o periculum in
art. 7
Lei n. 8.429/1992
mora, já alterado pela
. O recurso especial foi desprovido, sobreveio o agravo
Lei n. 14.230/2021
regimental, em que a parte apenas reiterou as mesmas teses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Tribunal de origem quanto ao
exame expresso do periculum in mora, suscitado em embargos de declaração, configura negativa
de vigência ao
do CPP e nulidade do acórdão por ausência de fundamentação.
art. 619
4. Outra questão em discussão consiste em saber se, na persecução penal por crime de
responsabilidade de prefeito com potencial prejuízo à Fazenda Pública, a medida constritiva
patrimonial (
de bens) exige a demonstração de periculum in mora
indisponibilidade/sequestro
nos moldes do processo civil ou se basta a presença de indícios veementes de origem ilícita dos
bens, à luz dos arts. 125 e 126 do CPP e do Decreto-
.
Lei n. 3.240/1941
5. Questão adicional em discussão consiste em saber se o agravo regimental que apenas
reproduz, sem inovação, os argumentos já deduzidos no recurso especial é apto a ensejar a
reforma da decisão monocrática impugnada.
Documento eletrônico VDA56488953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e66d7c6-fc50-441c-9d9a-e36cbabaab8e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido, embora não tenha enfrentado de forma expressa a tese defensiva acerca
do periculum in mora, contém fundamentação suficiente sobre os requisitos da medida
assecuratória, não havendo nulidade por violação ao
do CPP, pois a jurisprudência desta
art. 619
Corte exige apenas motivação adequada ao deslinde da controvérsia, não impondo resposta a
todos os argumentos das partes.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o princípio pas de nullité sans grief
(arts. 277 e 282, § 1o, do CPC, e
do CPP), de modo que eventual omissão só enseja
art. 563
nulidade se demonstrado efetivo prejuízo, o que não ocorreu, pois a manutenção da constrição
patrimonial está apoiada em fundamentos autônomos e suficientes extraídos da legislação
processual penal e do Decreto-
.
Lei n. 3.240/1941
8. Em matéria penal, a medida patrimonial adequada para salvaguardar interesses da Fazenda
Pública é o sequestro de bens, disciplinado nos arts. 125 e 126 do CPP e no
o do Decreto-
art. 1
, diplomas que foram expressamente indicados como aplicáveis ao caso e que
Lei n. 3.240/1941
autorizam a constrição de bens do investigado mediante a demonstração de indícios veementes
de proveniência ilícita ou de locupletamento ilícito, dispensando a comprovação autônoma do
periculum in mora.
9. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o sequestro
de bens pode recair sobre quaisquer bens, lícitos ou ilícitos, do investigado ou indiciado por
crime que cause prejuízo à Fazenda Pública, não se restringindo aos bens diretamente oriundos
do delito, e pode ser mantido para garantir o ressarcimento de danos, pagamento de prestações
pecuniárias, multa e custas processuais.
10. A decisão de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal de origem, apontou indícios de
contratações irregulares de servidores sem concurso público ou processo seletivo, ausência de
formalização contratual e falta de recolhimento de encargos previdenciários, além de limitar a
indisponibilidade ao valor suficiente para eventual ressarcimento ao erário, o que afasta a
alegação de genericidade e de ausência de delimitação do quantum.
11. O agravo regimental mostrou-se destituído de argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas no
recurso especial, motivo pelo qual se impõe a manutenção do julgado pelos próprios
fundamentos, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negara
provimento ao recurso especial e preservara a medida de
de bens.
indisponibilidade/sequestro
Tese de julgamento:
1. A omissão do acórdão quanto à análise expressa de tese defensiva não acarreta nulidade se a
decisão contém fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, sendo indispensável a
demonstração de prejuízo (princípio pas de nullité sans grief).
2. No processo penal, a decretação e a manutenção do sequestro ou de medidas constritivas
patrimoniais reguladas pelos arts. 125 e 126 do CPP e pelo Decreto-
exigem
Lei n. 3.240/1941
indícios veementes de origem ilícita dos bens ou de locupletamento indevido, sendo dispensável
a comprovação específica do periculum in mora em moldes civis.
3. O sequestro de bens e medidas assecuratórias correlatas podem recair sobre quaisquer bens,
direitos ou valores do investigado, não se restringindo aos produtos ou proveitos diretos do
crime, para garantir o ressarcimento de prejuízos à Fazenda Pública, prestações pecuniárias,
multa e custas processuais.
4. O agravo regimental deve veicular argumentos novos e idôneos para infirmar a decisão
agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP, arts. 3o, 125, 126, 563 e 619;
CF/1988, art. 105,
CPC, arts. 277 e 282, § 1o; Decreto-
,
o, XIII e XIV; Decreto-
Lei n. 201/1967 art. 1
,
o; Decreto-
, arts. 2o, § 1o, e 6o; CP, arts. 69 e 91, II,
Lei n. 3.240/1941 art. 1
Lei n. 4.657/1942
“b”, § 2o;
, arts. 7o e 11;
,
o, § 4o; RISTJ,
§ 4o,
Lei n. 8.429/1992
Lei n. 9.613/1998 art. 4
art. 255,
II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no CC
Rel. Min. Assusete Magalhães,
109723/PB,
Terceira Seção, j.
DJe
STJ, AgRg no Inq
Rel. Min. Maria
10/10/2012,
31/10/2012;
1.190/DF,
Isabel Gallotti, Corte Especial, j.
DJe
STJ, AgRg no
15/09/2021,
24/09/2021;
, j.
STJ, RMS
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 1.311.013/RO
13/12/2012;
73.551/RJ,
Documento eletrônico VDA56488953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e66d7c6-fc50-441c-9d9a-e36cbabaab8e

Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
30/04/2025,
07/05/2025;
AREsp 2.682.656/MS
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no AgRg no RHC
05/11/2024,
12/11/2024;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
DJe
166.448/SC,
06/02/2024,
26/02/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56488953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e66d7c6-fc50-441c-9d9a-e36cbabaab8e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2167822 - AL(2024/0330899-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTÔNIO LINS DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ FRAGOSO CAVALCANTI - AL004118
CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
GEDIR MEDEIROS CAMPOS JÚNIOR - AL006001
BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
ISABELLE DO NASCIMENTO E GONZAGA - AL016018
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE
DE
PREFEITO.
DE BENS. LEI DE
INDISPONIBILIDADE/SEQUESTRO
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PERICULUM
IN
MORA.
NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
§
art. 255,
4o, II, do RISTJ, conheceu de recurso especial e lhe negou provimento, mantendo acórdão do
Tribunal de Justiça estadual que confirmara decisão do juízo criminal determinando a
indisponibilidade de bens do acusado, até o limite suficiente a garantir o integral ressarcimento
de eventual prejuízo ao erário, em ação penal pela suposta prática de crime de responsabilidade
de prefeito (art. 1o, XIII e XIV, do Decreto-
, em concurso material –
do
Lei n. 201/1967
art. 69
Código Penal).
2. A Defesa, no recurso especial, alegou negativa de vigência aos arts. 619 e 3o do CPP e aos
arts. 2o, § 1o, e 6o do Decreto-
, sustentando (i) inaplicabilidade da
Lei n. 4.657/1942
ao processo penal e (ii) nulidade da decisão de indisponibilidade de bens por
Lei n. 8.429/1992
ter se apoiado no
o da redação antiga da
, que presumiria o periculum in
art. 7
Lei n. 8.429/1992
mora, já alterado pela
. O recurso especial foi desprovido, sobreveio o agravo
Lei n. 14.230/2021
regimental, em que a parte apenas reiterou as mesmas teses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Tribunal de origem quanto ao
exame expresso do periculum in mora, suscitado em embargos de declaração, configura negativa
de vigência ao
do CPP e nulidade do acórdão por ausência de fundamentação.
art. 619
4. Outra questão em discussão consiste em saber se, na persecução penal por crime de
responsabilidade de prefeito com potencial prejuízo à Fazenda Pública, a medida constritiva
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

patrimonial (
de bens) exige a demonstração de periculum in mora
indisponibilidade/sequestro
nos moldes do processo civil ou se basta a presença de indícios veementes de origem ilícita dos
bens, à luz dos arts. 125 e 126 do CPP e do Decreto-
.
Lei n. 3.240/1941
5. Questão adicional em discussão consiste em saber se o agravo regimental que apenas
reproduz, sem inovação, os argumentos já deduzidos no recurso especial é apto a ensejar a
reforma da decisão monocrática impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido, embora não tenha enfrentado de forma expressa a tese defensiva acerca
do periculum in mora, contém fundamentação suficiente sobre os requisitos da medida
assecuratória, não havendo nulidade por violação ao
do CPP, pois a jurisprudência desta
art. 619
Corte exige apenas motivação adequada ao deslinde da controvérsia, não impondo resposta a
todos os argumentos das partes.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o princípio pas de nullité sans grief
(arts. 277 e 282, § 1o, do CPC, e
do CPP), de modo que eventual omissão só enseja
art. 563
nulidade se demonstrado efetivo prejuízo, o que não ocorreu, pois a manutenção da constrição
patrimonial está apoiada em fundamentos autônomos e suficientes extraídos da legislação
processual penal e do Decreto-
.
Lei n. 3.240/1941
8. Em matéria penal, a medida patrimonial adequada para salvaguardar interesses da Fazenda
Pública é o sequestro de bens, disciplinado nos arts. 125 e 126 do CPP e no
o do Decreto-
art. 1
, diplomas que foram expressamente indicados como aplicáveis ao caso e que
Lei n. 3.240/1941
autorizam a constrição de bens do investigado mediante a demonstração de indícios veementes
de proveniência ilícita ou de locupletamento ilícito, dispensando a comprovação autônoma do
periculum in mora.
9. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o sequestro
de bens pode recair sobre quaisquer bens, lícitos ou ilícitos, do investigado ou indiciado por
crime que cause prejuízo à Fazenda Pública, não se restringindo aos bens diretamente oriundos
do delito, e pode ser mantido para garantir o ressarcimento de danos, pagamento de prestações
pecuniárias, multa e custas processuais.
10. A decisão de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal de origem, apontou indícios de
contratações irregulares de servidores sem concurso público ou processo seletivo, ausência de
formalização contratual e falta de recolhimento de encargos previdenciários, além de limitar a
indisponibilidade ao valor suficiente para eventual ressarcimento ao erário, o que afasta a
alegação de genericidade e de ausência de delimitação do quantum.
11. O agravo regimental mostrou-se destituído de argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas no
recurso especial, motivo pelo qual se impõe a manutenção do julgado pelos próprios
fundamentos, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negara
provimento ao recurso especial e preservara a medida de
de bens.
indisponibilidade/sequestro
Tese de julgamento:
1. A omissão do acórdão quanto à análise expressa de tese defensiva não acarreta nulidade se a
decisão contém fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, sendo indispensável a
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

demonstração de prejuízo (princípio pas de nullité sans grief).
2. No processo penal, a decretação e a manutenção do sequestro ou de medidas constritivas
patrimoniais reguladas pelos arts. 125 e 126 do CPP e pelo Decreto-
exigem
Lei n. 3.240/1941
indícios veementes de origem ilícita dos bens ou de locupletamento indevido, sendo dispensável
a comprovação específica do periculum in mora em moldes civis.
3. O sequestro de bens e medidas assecuratórias correlatas podem recair sobre quaisquer bens,
direitos ou valores do investigado, não se restringindo aos produtos ou proveitos diretos do
crime, para garantir o ressarcimento de prejuízos à Fazenda Pública, prestações pecuniárias,
multa e custas processuais.
4. O agravo regimental deve veicular argumentos novos e idôneos para infirmar a decisão
agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP, arts. 3o, 125, 126, 563 e 619;
CF/1988, art. 105,
CPC, arts. 277 e 282, § 1o; Decreto-
,
o, XIII e XIV; Decreto-
Lei n. 201/1967 art. 1
,
o; Decreto-
, arts. 2o, § 1o, e 6o; CP, arts. 69 e 91, II,
Lei n. 3.240/1941 art. 1
Lei n. 4.657/1942
“b”, § 2o;
, arts. 7o e 11;
,
o, § 4o; RISTJ,
§ 4o,
Lei n. 8.429/1992
Lei n. 9.613/1998 art. 4
art. 255,
II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no CC
Rel. Min. Assusete Magalhães,
109723/PB,
Terceira Seção, j.
DJe
STJ, AgRg no Inq
Rel. Min. Maria
10/10/2012,
31/10/2012;
1.190/DF,
Isabel Gallotti, Corte Especial, j.
DJe
STJ, AgRg no
15/09/2021,
24/09/2021;
, j.
STJ, RMS
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 1.311.013/RO
13/12/2012;
73.551/RJ,
Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
30/04/2025,
07/05/2025;
AREsp 2.682.656/MS
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no AgRg no RHC
05/11/2024,
12/11/2024;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
DJe
166.448/SC,
06/02/2024,
26/02/2024.
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de fls.
2.260-2.261 (e-STJ):
"Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105,
inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.
O recorrente interpôs apelação contra a decisão de primeiro grau do juízo
criminal que determinou a indisponibilidade dos seus bens até o limite do suficiente
a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, sendo negado
provimento ao apelo defensivo (e-STJ fls. 2101-2113).
Os dois recursos de embargos de declaração opostos pela defesa foram
rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 2139-2150 e 2192-2203).
Contra referidos acórdãos, foi interposto recurso especial, no qual se alega
negativa de vigência aos artigos 619 e 3o do CPP e
o, § 1o, e
o do Decreto-
art. 2
art. 6
, aos argumentos, em síntese, de que a
não é
Lei n. 4.657/1942
Lei 8.429/1992
aplicável ao processo penal e de que o juízo de primeiro grau fundamentou a
decisão de indisponibilidade de bens do recorrente no
o da citada Lei n.o
art. 7
contudo, tal dispositivo legal já se encontrava alterado pela nova redação
8.429/92,
que lhe foi dada pela
, de modo que o
para a
Lei n. 14.230/2021
periculum in mora
decretação da indisponibilidade de bens já não era mais presumido (e-STJ fls. 2207-
2221).

O Ministério Público Federal oficiou pelo provimento do recurso especial, conforme
razões sintetizadas na seguinte ementa (e-STJ fls. 2249-2254):
Direito Penal e Processual Penal. Recurso Especial. Crime de
responsabilidade de prefeito. Contratação sem prévio concurso público, fora das
hipóteses legais. Medidas cautelares. Indisponibilidade de bens alicerçada na antiga
redação da Lei de Improbidade Administrativa. Omissão do acórdão. Contrariedade
ao
do CPP. - Requer-se o provimento do recurso especial, a fim de que os
art. 619
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

autos retomem à origem, para que seja apreciada a tese de insubsistência da medida
constritiva decretada com fulcro na antiga redação da
."
Lei 8.429/92
Sobreveio decisão que, com fulcro no
§ 4o, inciso II, do Regimento Interno
art. 255,
do egrégio Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 2260-
2267).
Contra referida decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual se
reiteram, em síntese, as alegações de negativa de vigência aos artigos 619 e 3o do CPP e aos
artigos 2o, § 1o, e
o do Decreto-
(e-STJ fls. 2272-2282).
art. 6
Lei n. 4.657/1942
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 2260-2267, grifos
acrescidos):
"O recurso é tempestivo e está com a representação processual correta. O
recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o
dispositivo de lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na
fundamentação (não incidência da súmula no 284 do STF). Observa-se, ainda, que o
acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida pelo recurso,
cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula 282
do STF), e apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da
súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da súmula
283 do STF). Por fim, a tese defensiva não exige o reexame de provas, pois parte de
fatos incontroversos nos autos, no que tange à alegada violação aos
e 3o do
art. 619
CPP e
o, § 1o, e
o do Decreto-Lei n.o
não incidindo, portanto, a
art. 2
art. 6
4.657/1942,
Súmula n. 7 do STJ. Sendo assim, conheço do recurso especial, ao qual deve ser
negado provimento, senão vejamos. Do voto condutor do acórdão recorrido,
extraem-se as seguintes razões de decidir (e-STJ fls. 2101-2113): "17. O presente
apelo foi manejado com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rio Largo, que determinou a
indisponibilidade dos bens do réu Antonio Lins Souza Filho, ex-prefeito do
Município de Rio Largo, até o limite do suficiente a garantir o integral
ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, pela suposta prática de crime de
responsabilidade, tipificado no
o, incisos XIII e XIV, do Decreto-Lei n.o
art. 1
em concurso material (art. 69, do Código Penal). 18. Depreendo que não
201/1967,
assiste razão ao apelante. Justifico.19. Pois bem. Cumpre mencionar, de plano, que
a indisponibilidade de bens consiste em medida cautelar de natureza patrimonial,
prevista no Código de Processo Penal, por meio da qual é possível determinar a
retenção dos bens adquiridos com os proventos do crime. 20. Conforme as
esclarecedores lições de Guilherme de Souza Nucci: "é a medida assecuratória
consistente em reter os bens imóveis e móveis do indiciado ou acusado, ainda que
em poder de terceiros, quando adquiridos com o proveito da infração penal, para
que deles não se desfaça, durante o curso da ação penal, a fim de se viabilizar a
indenização da vítima ou impossibilitar ao agente que tenha lucro com a atividade
criminosa (art. 125, CPP)" (Curso de direito processual penal - 17. ed. - Rio de
Janeiro: Forense, 2020). 21. Com efeito, a indisponibilidade de bens, conforme
previsão legal, permite a constrição de quaisquer bens, direitos ou valores, lícitos ou
ilícitos, para reparação do dano decorrente do crime ou para pagamento de prestação
pecuniária, pena de multa e custas processuais. 22. A propósito, segundo
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a medida assecuratória de
indisponibilidade de bens prevista no
o, § 4o, da Lei n. 9.613 /98 permite a
art. 4
constrição de quaisquer bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente
do crime ou para pagamento de prestação pecuniária, pena de multa e custas
processuais. Desnecessidade de verificar se os bens atingidos têm origem lícita ou
ilícita ou se foram adquiridos antes ou depois da infração penal. Interpretação do
alínea b, § 2o, do Código Penal. [...] Hipótese em que a constrição
art. 91, inciso II,
atinge o patrimônio de pessoa jurídica e familiares não denunciados, inclusive o
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

cônjuge casado sob o regime de comunhão universal de bens, o que se mostra
necessário, adequado e proporcional às circunstâncias relatadas nos autos, de
incorporação de bens ao patrimônio da empresa familiar e transferência de outros
bens aos citados familiares, a indicar confusão patrimonial". ( AgRg no Inq n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em , D Je
1.190/DF,
de ).
23. Por outro lado, é certo, também, que eventual licitude
15/9/2021 24/9/2021
dos bens poderá ser demonstrada posteriormente pelo interessado, tratando-se do
chamado contraditório diferido. 24. Posto isso, mostra-se relevante acentuar que o
deferimento das medidas assecuratórias estão condicionadas à presença do fumus
boni iuris e do periculum in mora. A esse respeito, calha transcrever as observações
do renomado doutrinador Renato Brasileiro de Lima, ipsi litteris: (...) 25. Feitas tais
considerações, convém consignar que, na decisão ora impugnada, a MM. Juíza
apontou devidamente os fundamentos para o deferimento da medida constritiva
requerida pelo Ministério Público, discorrendo expressamente acerca dos
pressupostos autorizadores da medida (fumus boni iuris e do periculum in mora),
conforme se aufere de trechos da decisão, que reproduzo a seguir, a fim de elucidar
a quaestio posta sob análise (
), in verbis: No caso dos autos, o
1.937/1.939
Ministério Público muito bem delimitou a(s) conduta (s) do agente, havendo fortes
indícios de que este agiu em contraposição aos princípios da administração pública,
notadamente, quando há sérios indícios de contratação irregular de servidores
públicos, sem concurso público e sem processo seletivo simplificado, havendo a
possibilidade de que eles tenham sido contratados sem formalidade (sem contratos)
e de que não possuem benefícios previdenciários, posto que, consoante narrado pelo
Parquet, sobre as remunerações não se fazia incidir qualquer cobrança de encargos
previdenciários, bem o Município recolhia a sua contrapartida. Em razão da
possibilidade evidente de contratação irregular de servidores públicos, sem
realização de concurso público
processo seletivo simplificado, bem como sem
e/ou
a celebração dos contratos devidos e, ainda, sem a concessão dos benefícios
previdenciários cabíveis, há a possibilidade de violação dos princípios da
administração pública, porquanto não observadas as legislações aplicáveis ao caso.
E tal afirmação encontra respaldo nos inciso I e V do
da Lei 8.429 /92.
art. 11
Vejamos, in verbis:
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
Art. 11.
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência; [...] V - frustrar a licitude de concurso
público. Assim, a fim de garantir a reparação por eventual lesão ao patrimônio ou
enriquecimento ilícito é que a
, em seu
o, autoriza o Juiz a decretar
Lei 8.429/92
art. 7
a indisponibilidade de bens do Demandado, estando presente implicitamente,
portanto, o periculum in mora. Vejamos, in verbis:
° Quando o ato de
Art. 7
improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao
Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito. Repita-se o entendimento do STJ, no sentido de
que "em que pese o silêncio do
o, uma interpretação sistemática que leva em
art. 7
consideração o poder geral de cautela do magistrado induz a concluir que a medida
cautelar de indisponibilidade dos bens também pode ser aplicada aos atos de
improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração
pública, mormente para assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao
erário, se houver, e ainda a multa civil prevista no
III, da
"
art. 12,
Lei n. 8.429/92
(AgRg no R Esp
D Je ).
Ressalte-se que tal medida pode
1311013/RO,
13/12/2012
ser aplicada inaudita altera pars, a fim de assegurar o resultado útil da tutela
jurisdicional e, considerando a já mencionada possibilidade de violação aos
princípios da administração pública, resta caracterizado o fumus boni iuris como
segundo requisito para a decretação da indisponibilidade de bens do denunciado. ...]
Ressalte-se que o julgado acima relaciona-se com o presente caso, na medida em
que em ambos os casos, o processo visava a responsabilidade do réu, ligados à
Administração Municipal, pela prática de atos de improbidade administrativa. Insta
esclarecer, por oportuno, que tal medida deve recair sobre bens do Demandado,
porquanto era ele o gestor municipal, responsável pela contratação dos servidores
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

em possível desacordo com a legislação aplicável à espécie, havendo indício
bastante de improbidade administrativa, conclusão que chego em razão dos
documentos colacionados aos autos, que, a título de prova, constituem os presentes
autos. Por fim, cumpre ressaltar que a indisponibilidade deve recair sobre o
patrimônio do réu, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de
eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível
multa civil como sanção autônoma. 26. Nesse compasso, de uma leitura do trecho
suso transcrito, evidencia-se que a decisão ora combatida encontra-se devidamente
fundamentada, fazendo constar a análise concreta dos requisitos necessários a
justificar a concessão da medida de indisponibilidade de bens. 27. Nessa linha de
pensamento, portanto, entendo que os fatos elencados demonstram a existência de
fundado risco de dissipação dos bens antes da conclusão da ação penal, frustrando a
efetividade de futura decretação de perdimento e o pagamento de eventual prestação
pecuniária, pena de multa e custas processuais, razão pela qual necessária se faz a
manutenção da medida assecuratória. 28. A fim de corroborar com o
posicionamento ora esposado, colaciono arestos da jurisprudência pátria acerca da
matéria: (...) 29. Outrossim, tenho que também não procede a alegação de que a
decisão hostilizada seria genérica, haja vista que não teria delimitado o quantum
efetivo de patrimônio que será indisponibilizado. Isso porque, de um perscrutar
necessário dos autos, constato que o dispositivo da aludida decisão faz constar
expressamente que a medida constritiva se dará no limite do valor suficiente a
garantir eventual ressarcimento ao erário, valor este que será apurado durante a fase
de instrução, nos seguintes termos: “Ante tais considerações e verificada a presença
do fumus boni iuris e do periculum in mora, hoje representadas pela probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, amparado pelo
o da LIA e com respaldo no entendimento do STJ exaustivamente repetido
art. 7
supra, defiro a medida liminar requerida e determino a indisponibilidade dos bens
do réu ANTONIO LINS SOUZA FILHO, até o limite do suficiente a garantir o
integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, o que será apurado durante a
instrução processual...” 30. Nessa toada, afigura-se incabível, na hipótese, promover
o pretendido desbloqueio dos bens do apelante, imposto na decisão prolatada pela
instância primeva, mormente porque esta se encontra satisfatoriamente
fundamentada nos pressupostos necessários ao deferimento da medida
assecuratória. 31. À luz de tais considerações, portanto, os argumentos ventilados
pelo recorrente não se revestem de plausibilidade apta a promover a reforma do
decisum hostilizado, razão pela qual a sua manutenção é medida imperativa."
(destaques acrescidos) Considerando que o Tribunal de origem confirmou a decisão
proferida em primeira instância, foram opostos embargos de declaração para que a
citada Corte de Justiça se manifestasse sobre a presença ou não do , tendo em vista
periculum in mora que a decisão recorrida havia o considerado implícito, sendo os
aclaratórios rejeitados. Assim é que, de fato, não houve enfrentamento ao ponto
levantado pela defesa, contudo, não padece o acórdão de nulidade, tendo em vista
que, na esteira da orientação da Terceira Seção desta Corte de Justiça, "a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao Magistrado a
obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, nem tampouco de
utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para
solucionar a causa posta em apreciação, " (E Dcl no CC 109723 / PB,bastando a
fundamentação suficiente ao deslinde da questão relatora Ministra Assusete
Magalhães, Terceira Seção, julgado em , D Je
).
Isso porque,
10/10/2012
31/10/2012
no caso, a análise do é mesmo despicienda, periculum in mora pois, como requereu
a defesa, a legislação aplicável ao caso é o Código de Processo Penal, além do
Decreto-
, recepcionado pela Constituição de 1988. Com efeito,
Lei n. 3.240/1941
inobstante a possibilidade de que o juízo cível decrete a indisponibilidade de bens
do recorrente, com base na
, no processo penal, a medida similar,
Lei n. 8.429/1992
visando atingir objetivos semelhantes, é o sequestro de bens, previsto no
e
art. 125
ss. do Código de Processo Penal. Nos termos do
do CPP, "Para a decretação
art. 126
do sequestro, bastará a ", de modo que não se existência de indícios veementes da
proveniência ilícita dos bens exige a presença do para a decretação da medida.
periculum in mora Além disso, conforme
o do Decreto-
,
art. 1
Lei n. 3.240/1941
"Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta
prejuizo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V, VI e
VII da Consolidação das Leis ", não restringindo o Penais desde que dele resulte
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

locupletamento ilícito para o indiciado citado Decreto, tal qual o CPP, que o
sequestro recaia apenas sobre os bens adquiridos com os proventos da infração. A
propósito, nesse sentido, confiram-se os seguinte arestos de ambas as Turmas
Criminais desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. ABSOLVIÇÃO
EM
AÇÕES
PENAIS.
DECRETO-LEI
N.
3.240
/1941.
RECURSO
DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em mandado de segurança interposto
contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que denegou a
segurança, mantendo o indeferimento de restituição de bens apreendidos em
operação policial, mesmo após a absolvição das recorrentes nas ações penais. 2. As
recorrentes alegam que foram absolvidas com trânsito em julgado e que os bens
apreendidos não possuem relação direta com os fatos das sentenças condenatórias,
pleiteando o levantamento do sequestro de veículo e valores. II. Questão em
discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição das
recorrentes nas ações penais impede a manutenção do sequestro de bens,
considerando a alegação de que os bens não possuem relação direta com os crimes
apurados. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de manutenção do
sequestro de bens lícitos, mesmo após longo período de constrição, sem trânsito em
julgado de todas as ações penais relacionadas. III. Razões de decidir 5. O sequestro
de bens pode recair sobre quaisquer bens do investigado, não apenas sobre aqueles
que sejam produto ou proveito de crime, conforme o Decreto-
,
Lei n. 3.240/1941
recepcionado pela Constituição de 1988. 6. A manutenção do sequestro é justificada
pela complexidade do caso, envolvendo diversas ações penais e réus, além da
necessidade de garantir a reparação de danos e custas processuais. 7. A alegação de
demora na incidência da medida não prospera, pois a demonstração de periculum in
mora é dispensável, bastando a presença de indícios de autoria dos crimes. IV.
Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. (...) (RMS 73551 / RJ, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em , DJEN )30/04/2025 07/05/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SEQUESTRO DE
BENS. MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão,
negar-lhe provimento. 2. A defesa alega ausência dos requisitos necessários para a
concessão da medida cautelar de sequestro de bens, desproporcionalidade na fixação
do valor e falta de individualização da responsabilidade de cada agente. II. Questão
em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o sequestro de bens,
com base no Decreto-
, é válido para fins de ressarcimento de
Lei 3.240/1941
prejuízos causados à Fazenda Pública e se a decisão de origem deixou de apreciar
teses da defesa que independem de instrução processual. III. Razões de decidir 4. O
Tribunal a quo avaliou devidamente os requisitos para a concessão da cautelar e
decidiu em sentido contrário ao interesse da parte, não havendo omissão quanto ao
tema. 5. O sequestro de bens não se limita aos bens diretamente provenientes de
atividades ilícitas, podendo recair sobre quaisquer bens do investigado, conforme
entendimento consolidado desta Corte. 6. A decisão de origem está em
conformidade com o entendimento do STJ, que considera válido o sequestro de bens
para garantir a reparação de danos à Fazenda Pública. 7. A Corte de origem
consignou que apenas com desenrolar da instrução processual na ação penal os
valores nominais do eventual dano causado ao erário poderão ser efetivamente
individualizados. 8. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável nesta instância especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AR Esp 2682656
/ MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em , D Je 05/11/2024
)
Ante o exposto, com fulcro no
§ 4o, inciso II, do Regimento
12/11/2024
art. 255,
Interno do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso
especial."

Do voto condutor do acórdão recorrido, extraem-se as seguintes razões de decidir (e-
STJ fls. 2101-2113):
"17. O presente apelo foi manejado com o objetivo de reformar a decisão
proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rio Largo, que
determinou a indisponibilidade dos bens do réu Antonio Lins Souza Filho, ex-
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

prefeito do Município de Rio Largo, até o limite do suficiente a garantir o integral
ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, pela suposta prática de crime de
responsabilidade, tipificado no
o, incisos XIII e XIV, do Decreto-Lei n.o
art. 1
em concurso material (art. 69, do Código Penal).
201/1967,
18. Depreendo que não assiste razão ao apelante. Justifico.
19. Pois bem. Cumpre mencionar, de plano, que a indisponibilidade de bens
consiste em medida cautelar de natureza patrimonial, prevista no Código de
Processo Penal, por meio da qual é possível determinar a retenção dos bens
adquiridos com os proventos do crime.
20. Conforme as esclarecedores lições de Guilherme de Souza Nucci:
"é a medida assecuratória consistente em reter os bens imóveis e móveis do
indiciado ou acusado, ainda que em poder de terceiros, quando adquiridos com o
proveito da infração penal, para que deles não se desfaça, durante o curso da ação
penal, a fim de se viabilizar a indenização da vítima ou impossibilitar ao agente que
tenha lucro com a atividade criminosa (art. 125, CPP)" (Curso de direito processual
penal - 17. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020).
21. Com efeito, a indisponibilidade de bens, conforme previsão legal,
permite a constrição de quaisquer bens, direitos ou valores, lícitos ou ilícitos,
para reparação do dano decorrente do crime ou para pagamento de prestação
pecuniária, pena de multa e custas processuais.
22. A propósito, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
"a medida assecuratória de indisponibilidade de bens prevista no
o, § 4o, da
art. 4
permite a constrição de quaisquer bens, direitos ou valores para
Lei n. 9.613/98
reparação do dano decorrente do crime ou para pagamento de prestação pecuniária,
pena de multa e custas processuais. Desnecessidade de verificar se os bens atingidos
têm origem lícita ou ilícita ou se foram adquiridos antes ou depois da infração penal.
Interpretação do
alínea b, § 2o, do Código Penal. [...] Hipótese em
art. 91, inciso II,
que a constrição atinge o patrimônio de pessoa jurídica e familiares não
denunciados, inclusive o cônjuge casado sob o regime de comunhão universal de
bens, o que se mostra necessário, adequado e proporcional às circunstâncias
relatadas nos autos, de incorporação de bens ao patrimônio da empresa familiar e
transferência de outros bens aos citados familiares, a indicar confusão patrimonial".
( AgRg no Inq n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
1.190/DF,
julgado em
D Je de
.
15/9/2021,
24/9/2021)
23. Por outro lado, é certo, também, que eventual licitude dos bens poderá ser
demonstrada posteriormente pelo interessado, tratando-se do chamado contraditório
diferido.
24. Posto isso, mostra-se relevante acentuar que o deferimento das medidas
assecuratórias estão condicionadas à presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora. A esse respeito, calha transcrever as observações do renomado doutrinador
Renato Brasileiro de Lima, ipsi litteris:
(...)
25. Feitas tais considerações, convém consignar que, na decisão ora
impugnada, a MM. Juíza apontou devidamente os fundamentos para o
deferimento da medida constritiva requerida pelo Ministério Público,
discorrendo expressamente acerca dos pressupostos autorizadores da medida
(fumus boni iuris e do periculum in mora), conforme se aufere de trechos da
decisão, que reproduzo a seguir, a fim de elucidar a quaestio posta sob análise (
), in verbis:
1.937/1.939
No caso dos autos, o Ministério Público muito bem delimitou a(s) conduta(s) do
agente, havendo fortes indícios de que este agiu em contraposição aos princípios da
administração pública, notadamente, quando há sérios indícios de contratação
irregular de servidores públicos, sem concurso público e sem processo seletivo
simplificado, havendo a possibilidade de que eles tenham sido contratados sem
formalidade (sem contratos) e de que não possuem benefícios previdenciários, posto
que, consoante narrado pelo Parquet, sobre as remunerações não se fazia incidir
qualquer cobrança de encargos previdenciários, bem o Município recolhia a sua
contrapartida.
Em razão da possibilidade evidente de contratação irregular de servidores
públicos, sem realização de concurso público
processo seletivo simplificado,
e/ou
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

bem como sem a celebração dos contratos devidos e, ainda, sem a concessão dos
benefícios previdenciários cabíveis, há a possibilidade de violação dos princípios da
administração pública, porquanto não observadas as legislações aplicáveis ao caso.
E tal afirmação encontra respaldo nos inciso I e V do
da
.
art. 11
Lei 8.429/92
Vejamos, in verbis:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência; [...] V - frustrar a licitude de concurso
público.
Assim, a fim de garantir a reparação por eventual lesão ao patrimônio ou
enriquecimento ilícito é que a
, em seu
o, autoriza o Juiz a
Lei 8.429/92
art. 7
decretar a indisponibilidade de bens do Demandado, estando presente
implicitamente, portanto, o periculum in mora.
Vejamos, in verbis:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do
indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Repita-se o entendimento do STJ, no sentido de que "em que pese o silêncio do
o, uma interpretação sistemática que leva em consideração o poder geral de
art. 7
cautela do magistrado induz a concluir que a medida cautelar de indisponibilidade
dos bens também pode ser aplicada aos atos de improbidade administrativa que
impliquem violação dos princípios da administração pública, mormente para
assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, se houver, e ainda
a multa civil prevista no
III, da
" (AgRg no R Esp
art. 12,
Lei n. 8.429/92
D Je
.
1311013/RO,
13/12/2012)
Ressalte-se que tal medida pode ser aplicada inaudita altera pars, a fim de
assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e, considerando a já
mencionada possibilidade de violação aos princípios da administração pública,
resta caracterizado o fumus boni iuris como segundo requisito para a
decretação da indisponibilidade de bens do denunciado.
[...]
Ressalte-se que o julgado acima relaciona-se com o presente caso, na medida em
que em ambos os casos, o processo visava a responsabilidade do réu, ligados à
Administração Municipal, pela prática de atos de improbidade administrativa.
Insta esclarecer, por oportuno, que tal medida deve recair sobre bens do
Demandado, porquanto era ele o gestor municipal, responsável pela contratação dos
servidores em possível desacordo com a legislação aplicável à espécie, havendo
indício bastante de improbidade administrativa, conclusão que chego em razão dos
documentos colacionados aos autos, que, a título de prova, constituem os presentes
autos.
Por fim, cumpre ressaltar que a indisponibilidade deve recair sobre o patrimônio
do réu, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo
ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como
sanção autônoma.
26. Nesse compasso, de uma leitura do trecho suso transcrito, evidencia-se que a
decisão ora combatida encontra-se devidamente fundamentada, fazendo constar a
análise concreta dos requisitos necessários a justificar a concessão da medida de
indisponibilidade de bens.
27. Nessa linha de pensamento, portanto, entendo que os fatos elencados
demonstram a existência de fundado risco de dissipação dos bens antes da
conclusão da ação penal, frustrando a efetividade de futura decretação de
perdimento e o pagamento de eventual prestação pecuniária, pena de multa e custas
processuais, razão pela qual necessária se faz a manutenção da medida
assecuratória.
28. A fim de corroborar com o posicionamento ora esposado, colaciono arestos
da jurisprudência pátria acerca da matéria:
(...)
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

29. Outrossim, tenho que também não procede a alegação de que a decisão
hostilizada seria genérica, haja vista que não teria delimitado o quantum efetivo de
patrimônio que será indisponibilizado. Isso porque, de um perscrutar necessário dos
autos, constato que o dispositivo da aludida decisão faz constar expressamente que a
medida constritiva se dará no limite do valor suficiente a garantir eventual
ressarcimento ao erário, valor este que será apurado durante a fase de instrução, nos
seguintes termos:
“Ante tais considerações e verificada a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, hoje representadas pela probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, amparado pelo
o da LIA e com
art. 7
respaldo no entendimento do STJ exaustivamente repetido supra, defiro a medida
liminar requerida e determino a indisponibilidade dos bens do réu ANTONIO LINS
SOUZA FILHO, até o limite do suficiente a garantir o integral ressarcimento de
eventual prejuízo ao erário, o que será apurado durante a instrução processual...”
30. Nessa toada, afigura-se incabível, na hipótese, promover o pretendido
desbloqueio dos bens do apelante, imposto na decisão prolatada pela instância
primeva, mormente porque esta se encontra satisfatoriamente fundamentada nos
pressupostos necessários ao deferimento da medida assecuratória.
31. À luz de tais considerações, portanto, os argumentos ventilados pelo
recorrente não se revestem de plausibilidade apta a promover a reforma do decisum
hostilizado, razão pela qual a sua manutenção é medida imperativa." (destaques
acrescidos)

Considerando que o Tribunal de origem confirmou a decisão proferida em primeira
instância, foram opostos embargos de declaração para que a citada Corte de Justiça se
manifestasse sobre a presença ou não do
, tendo em vista que a decisão
periculum in mora
recorrida havia o considerado implícito, sendo os aclaratórios rejeitados.
Assim é que, de fato, houve omissão quanto ao ponto levantado pela defesa,
contudo, não padece o acórdão de nulidade, tendo em vista que, na esteira da orientação da
Terceira Seção desta Corte de Justiça, "a obrigatoriedade de fundamentação das decisões
judiciais não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das
partes, nem tampouco de utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais
adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente
" (EDcl no CC 109723 / PB, relatora Ministra Assusete Magalhães,
ao deslinde da questão
Terceira Seção, julgado em
DJe
.
10/10/2012,
31/10/2012)
Ademais, no caso em análise, ainda que seja possível ao juízo cível determinar a
indisponibilidade de bens do recorrente com fundamento na
, no processo
Lei no 8.429/1992
penal existe instrumento equivalente, destinado à salvaguarda de interesses patrimoniais
vinculados à persecução criminal: trata-se do sequestro de bens, disciplinado nos arts. 125 e
seguintes do Código de Processo Penal.
Consoante o
do CPP, a decretação dessa medida cautelar pressupõe tão
art. 126
somente a presença de indícios robustos quanto à origem ilícita dos bens, sendo dispensável a
demonstração do periculum in mora nos moldes exigidos pelo processo civil.
Outrossim, o
o do Decreto-
estabelece que estão sujeitos a
art. 1
Lei no 3.240/1941
sequestro os bens pertencentes a indivíduo indiciado por crime que acarrete prejuízo à Fazenda
Pública ou que enseje enriquecimento indevido, não impondo, de forma expressa, restrição
quanto à necessidade de que a constrição recaia exclusivamente sobre bens diretamente
derivados da prática delituosa.
Assim, tanto o regime previsto no Código de Processo Penal quanto aquele instituído
pelo mencionado Decreto-Lei autorizam a adoção de medidas constritivas patrimoniais, desde
que evidenciada, de maneira consistente, a possível ilicitude da origem dos bens, como forma de
garantir a eficácia da tutela penal.
Desta feita, levando-se em conta a economia processual e a celeridade, que são
princípios fundamentais do Direito Processual brasileiro, garantindo a duração razoável do
processo (Art. 5o, LXXVIII, CF) e que visam obter o máximo resultado útil com o mínimo de
esforço e tempo, evitando atos inúteis, promovendo agilidade, redução de custos e
efetividade, como demonstrou a defesa, a legislação aplicável ao caso é o Código de Processo
Penal, além do Decreto-
, recepcionado pela Constituição de 1988.
Lei n. 3.240/1941
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

A propósito, nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos de ambas as Turmas
Criminais desta Corte de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. ABSOLVIÇÃO EM AÇÕES PENAIS.
DECRETO-
. RECURSO DESPROVIDO.
LEI N. 3.240/1941
I. Caso em exame 1. Recurso em mandado de segurança interposto contra o
acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que denegou a segurança,
mantendo o indeferimento de restituição de bens apreendidos em operação policial,
mesmo após a absolvição das recorrentes nas ações penais.
2. As recorrentes alegam que foram absolvidas com trânsito em julgado e
que os bens apreendidos não possuem relação direta com os fatos das sentenças
condenatórias, pleiteando o levantamento do sequestro de veículo e valores.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
absolvição das recorrentes nas ações penais impede a manutenção do sequestro de
bens, considerando a alegação de que os bens não possuem relação direta com os
crimes apurados.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de manutenção do
sequestro de bens lícitos, mesmo após longo período de constrição, sem trânsito em
julgado de todas as ações penais relacionadas.
III. Razões de decidir 5. O sequestro de bens pode recair sobre
quaisquer bens do investigado, não apenas sobre aqueles que sejam produto ou
proveito de crime, conforme o Decreto-
, recepcionado pela
Lei n. 3.240/1941
Constituição de 1988.
6. A manutenção do sequestro é justificada pela complexidade do caso,
envolvendo diversas ações penais e réus, além da necessidade de garantir a
reparação de danos e custas processuais.
7. A alegação de demora na incidência da medida não prospera, pois a
demonstração de periculum in mora é dispensável, bastando a presença de indícios
de autoria dos crimes.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. (...) (RMS 73551 / RJ,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN
30/04/2025,
07/05/2025)
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SEQUESTRO DE BENS. MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nesta extensão, negar-lhe provimento.
2. A defesa alega ausência dos requisitos necessários para a concessão da
medida cautelar de sequestro de bens, desproporcionalidade na fixação do valor e
falta de individualização da responsabilidade de cada agente.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o
sequestro de bens, com base no Decreto-
, é válido para fins de
Lei 3.240/1941
ressarcimento de prejuízos causados à Fazenda Pública e se a decisão de origem
deixou de apreciar teses da defesa que independem de instrução processual.
III. Razões de decidir 4. O Tribunal a quo avaliou devidamente os
requisitos para a concessão da cautelar e decidiu em sentido contrário ao interesse
da parte, não havendo omissão quanto ao tema.
5. O sequestro de bens não se limita aos bens diretamente provenientes
de atividades ilícitas, podendo recair sobre quaisquer bens do investigado,
conforme entendimento consolidado desta Corte.
6. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do
STJ, que considera válido o sequestro de bens para garantir a reparação de
danos à Fazenda Pública.
7. A Corte de origem consignou que apenas com desenrolar da
instrução processual na ação penal os valores nominais do eventual dano
causado ao erário poderão ser efetivamente individualizados.
8. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável nesta instância especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
2682656 / MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
05/11/2024,
12/11/2024)
Ante o exposto, com fulcro no
§ 4o, inciso II, do Regimento
art. 255,
Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se." (destaques acrescidos)
Outrossim, temos que é tradição do sistema processual nacional (arts. 277 e 282, §
1o, do CPC e 563 do CPP) e da jurisprudência do Superior Tribunal a adoção do princípio pas de
, ou seja, não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo.
nullité sans grief
Por fim, como antecipado, nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a
reiterar os argumentos já expostos na petição do recurso especial, acerca da alegada violação aos
artigos 619 e 3o do CPP e aos artigos 2o, § 1o, e
o do Decreto-
.
art. 6
Lei n. 4.657/194
Ocorre que "O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes
para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por
" (gRg no AgRg no RHC 166448 / SC, Relator Ministro Messod
seus próprios fundamentos
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
06/02/2024,
26/02/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56488933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:53
Código de Controle do Documento: 30ddbad4-b580-4d3c-a793-c5765937dd9d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0330899-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.167.822 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004543420168020051 000045434201680200512 0000454342016802005150000
4543420168020051 45434201680200512 454342016802005150000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANTÔNIO LINS DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ FRAGOSO CAVALCANTI - AL004118
CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
GEDIR MEDEIROS CAMPOS JÚNIOR - AL006001
BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
ADVOGADOS
: NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
ADVOGADOS
: ISABELLE DO NASCIMENTO E GONZAGA - AL016018
JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF077270
ADVOGADA
: LAURA BRUNO ARAÚJO LOPES - DF079068
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTÔNIO LINS DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ FRAGOSO CAVALCANTI - AL004118
CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
GEDIR MEDEIROS CAMPOS JÚNIOR - AL006001
BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
ADVOGADA
: ISABELLE DO NASCIMENTO E GONZAGA - AL016018
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA (
P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54224544911911338023@
2024/0330899-8 - REsp 2167822 Petição : 2025/0062759-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:42:42
Código de Controle do Documento: 8A3D6651-092A-45F5-B3C8-691B3D49DBFB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0330899-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.167.822 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
C54224544911911338023@
2024/0330899-8 - REsp 2167822 Petição : 2025/0062759-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:42:42
Código de Controle do Documento: 8A3D6651-092A-45F5-B3C8-691B3D49DBFB